Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019164-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (EMBARGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS INSTERPOSTOS PELA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros, E REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR JACKSON WESLEY VALERIO e outros.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Majoração de honorários advocatícios recursais. Art. 85, § 11, do CPC. embargos executada acolhidos.

Omissão. Correção. Contradição externa. Rediscussão de mérito. embargos exequente rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e por Jackson Wesley Valério contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexequibilidade do título judicial.

II. Questão em discussão

2.
Os embargos discutem: (i) a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme art. 85, §11, do CPC; (ii) alegada contradição e obscuridade relacionadas à análise de decisões anteriores envolvendo o objeto do cumprimento de sentença; e (iii) a viabilidade de reanálise de questões já decididas.

III. Razões de decidir

3. Acolhida a omissão apontada pela Caixa de Assistência quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

4. Rejeitados os embargos de Jackson Wesley Valério por ausência de vícios internos no acórdão, constatando-se que a alegada contradição refere-se a elementos externos ao julgamento, configurando inconformismo, inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos da Caixa de Assistência acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado cobrado na inicial.

6. Embargos de Jackson Wesley Valério rejeitados por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado.

Tese de julgamento:
"A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, é obrigatória quando preenchidos os requisitos legais. Contradições externas ou rediscussão de mérito não ensejam acolhimento de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e também por JACKSON WESLEY VALERIO contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo embargante contra o primeiro, mantendo incólume a r. sentença que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
, acolheu
“a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexequibilidade do título judicial, tanto com relação as astreintes, por terem sido anuladas, quanto aos honorários sucumbenciais, por não serem devidos ao patrono exequente”
julgando extinto o processo, nos termos dos artigos 485, IV e 924, I ambos do CPC (cf. Id. nº 242349657).

Em seu recurso, o executado/embargante sustenta que o acórdão apresentou omissão ao não aplicar a norma prevista no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, mesmo diante do desprovimento integral do recurso da parte adversa, argumentando nesse sentido, que o trabalho realizado pelos advogados na segunda instância deve ser devidamente recompensado, em conformidade com o que estabelece a legislação, por essa razão, pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 244294670).

Nos embargos vinculados ao Id nº 245197688, o Exequente/Embargante aponta falhas no acórdão, alegando contradições, omissões e obscuridades, pois segundo ele, houve contradição jurisprudencial ao serem incluídas, no julgamento do AREsp 763.248, astreintes da obrigação de fazer relacionadas ao AREsp 844.786, cuja análise competiria a Ministro diverso, infringindo o princípio da congruência, ainda afirma que a Embargada apresentou duplos recursos, envolvendo processos principal e cautelar, resultando em decisões conflitantes não corrigidas pelo Tribunal.

Além disso, o Exequente/Embargante menciona que o acórdão não elucidou a razão pela qual o AREsp 763.248 tratou de um objeto pertencente ao AREsp 844.786, este último apenas declarado intempestivo, sem afetar a validade das astreintes da obrigação de fazer, diz também ter comprovado sua hipossuficiência financeira parcial, não contestada pela Embargada, requerendo, por isso, a concessão da Justiça Gratuita.

Alega, ainda, que a Embargada reconheceu a existência de honorários de sucumbência devidos, solicitando que o Tribunal se pronuncie sobre o valor a ser apurado.

Por fim, afirma possuir legitimidade para reclamar honorários antes negligenciados, pedindo o levantamento de R$ 37.573,25, classificados como verba alimentar, com a devida atualização e abatimento do saldo e diante do descumprimento injustificado da obrigação, também requer a aplicação de multa processual de 20% e o bloqueio de R$ 276.360,52.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para com efeitos infringentes, corrigir os vícios apontados, retomar a execução das astreintes, conceder Justiça Gratuita parcial, autorizar o levantamento do valor incontroverso, aplicar as penalidades cabíveis e apurar valores pendentes.

O Exequente ofertou as contrarrazões de Id. nº
245278193
, enquanto o executado contrarrazoou no Id. nº 246454692, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Nos Embargos de Declaração apresentados pela Cassi, assiste razão à embargante ao apontar a existência de omissão no acórdão embargado, pois este efetivamente não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios devidos em decorrência da sucumbência recursal, conforme determina a legislação processual civil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, quando um acórdão mantém a sentença de primeira instância ao negar provimento a um recurso de apelação, e a sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde 18 de março de 2016, é obrigatório proceder à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, em benefício do advogado da parte vencedora.

Esse entendimento é aplicável ao presente caso, no qual a sentença condenou o exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da impugnante/executada, fixados em 10% sobre o valor atualizado cobrado na inicial.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Em relação aos Embargos de Declaração interpostos por Jackson Wesley Valério, cabe antecipar que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na verdade, os Embargos foram opostos com o único objetivo de reanalisar a matéria já decidida, demonstrando, assim, apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

É entendimento consolidado que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou a examinar cada argumento em detalhe, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para sua decisão, tampouco é necessário que o magistrado se limite aos fundamentos apresentados pelas partes ou que responda individualmente a todos os pontos levantados.

Portanto, para evitar repetições desnecessárias, remeto-me aos fundamentos já expostos no acórdão embargado:

“ A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“(...) Primeiramente, quanto ao pedido de reapreciação, reconhecimento de nulidade e reabertura de prazo acerca da decisão que concedeu efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença, sem maiores delongas, não há como acolhê-lo, vez que a matéria encontra-se coberta pela preclusão, não se tratando de matéria de ordem pública, como faz crer o exequente, o qual deveria, em caso de irresignação, ter se manifestado pelos meios cabíveis no prazo devido, o que não ocorreu, motivo pelo qual indefiro-o.

(...)

Pois bem. A principal controvérsia existente entre as partes consiste em se houve ou não a anulação das multas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, oportuno mencionar que foi prolatada sentença una para a ação principal e ação cautelar, conforme demonstrado ID 31761891.

Assim, apesar de haver desdobramento recursal em apartado, o AREsp nº 763.248 é claro ao dispor que anula as astreintes arbitradas, conforme se vê ID 38624635, havendo inclusive menção expressa pelo relator do trecho da sentença/acórdão anulado, o qual coincide com o trecho que pretende o exequente executar neste feito.

(...)

Desse modo, resta notório que houve a anulação da condenação quanto ao valor pleiteado, não havendo que se falar, portanto, em obrigação da executada em adimplir referido quantum.

Além disso, embora o exequente aduza que entende ser nulo o AREsp nº 763.248 (supracitado), o qual já transitou em julgado inclusive, não é por meio de cumprimento de sentença que poderá reconhecer tal nulidade, devendo intentá-la, caso entenda devido, pelo meio cabível.

Com relação à ilegitimidade do patrono exequente para pleitear honorários sucumbenciais, tem-se que assiste razão à executada, vez que, independentemente do óbito do patrono que representou o autor na fase de conhecimento, informado ID 65894522, os honorários de sucumbência são àquele devidos, conforme preceitua o art. 85, §14 do CPC[1], e não ao exequente que, embora seja também advogado, não atuou em causa própria, como faz crer.

Assim, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexequibilidade do título judicial, tanto com relação as astreintes, por terem sido anuladas, quanto aos honorários sucumbenciais, por não serem devidos ao patrono exequente.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 485, IV e 924, I ambos do CPC (...)”.

Indo direto ao ponto, as astreintes, previstas, entre outros, nos arts. 536 e 537 do CPC, constituem espécie de execução por coerção, incentivando, mediante a cominação de uma multa, a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa.

Desta forma, se a obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa não é confirmada pela sentença ou pelo acórdão transitado em julgado, não há justificativa para a subsistência das astreintes, cominadas justamente para coagir a parte ao cumprimento da obrigação.

Noutras palavras, a manutenção das astreintes depende do julgamento final da demanda a favor de quem elas tenham sido fixadas.

Ocorre que, a referida multa não restou confirmada na sentença, isso porque, ao julgar o Recurso Especial nº 763.248/MT (2015/0196573-2) o MM. Ministro Marco Aurélio Bellizze deu “parcial provimento ao recurso especial apenas para anular as astreintes arbitradas como reforço ao cumprimento da obrigação de pagar” tendo tal decisão transitado em julgado em 08/10/2015 (cf. Id. nº 200689159).

Não vejo, assim, como, de fato, dar prosseguimento à execução, pois que ausente multa exequível (...)”

No que diz respeito à alegação de contradição, na análise da admissibilidade em razão do reconhecimento da ausência de cabimento do Agravo de Instrumento, o STJ já definiu que
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo”
(STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a
“contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios”
(STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios interpostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco Do Brasil para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado cobrado na inicial
nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC, e
rejeito
os embargos de declaração interpostos por Jackson Wesley Valerio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025